Tribunal: TJES
Processo: 5000193-78.2019.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000193-78.2019.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 2254920).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AILTON RODRIGUES DE SOUZA,
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que nos meses de abril, maio e junho a conta de energia apresentou valores altos;
d)
que a recorrida alegou que o medidor de energia elétrica apresentou irregularidades, situação que justifica as cobranças;
e)
que a casa estava fechada desde janeiro;
f)
que, geralmente, o valor mínimo cobrado era de aproximadamente R$16,00;
g)
que a recorrida trocou o medidor do recorrente;
h)
que foi cobrada por um serviço não utilizado;
i)
que deixou de alugar o imóvel e auferir renda, devido ao problema com a energia elétrica;
j)
que faz jus aos danos materiais;
k)
que faz jus a danos morais no valor de R$5.000,00;
l)
que os pedidos iniciais merecem ser julgados totalmente procedentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus a indenização por danos materiais e morais.

Sem maiores delongas, tenho que ao revés do que aduz o recorrente, a sentença não padece de reforma.

Isso porque, como acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o recorrente não se incubiu do ônus que lhe recaia, qual seja comprovar ter tido gastos extraordinários para resolver os impasses com a concessionária ou ainda o nexo causal entre as cobranças com o fato do recorrente não ter locado o imóvel para outrem.

Outrossim, não há notícias nos autos de que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que poderia sim dificultar a locação do imóvel, logo, prejudicado o pleito do recorrente de indenização por danos materiais.

No que pertine aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
1
.

E, no caso dos autos, além do nome do recorrente não ter sido incluído no rol de inadimplentes, não há notícias de suspensão do fornecimento de energia elétrica, como também não há conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pelo recorrente suficiente a configurar abalo moral passível de condenação
2
, restando a sentença do Juízo
a quo
irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

2
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MIGRAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - REQUERIMENTO NÃO ATENDIDO
- COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONFIGURADA - FATO INCONTROVERSO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
. -
A simples cobrança indevida, sem a efetiva comprovação de abalo moral, não enseja danos morais indenizáveis.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.229192-6/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/01/2022, publicação da súmula em 10/01/2022) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDICAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR. COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DAS MEDIÇÕES E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. ABSTER DE COBRAR, SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E NEGATIVAR O NOME DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.